Tribunal: TJDFT
Processo: 0721936-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721936-42.2022.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRA FORTE INVESTIMENTOS LTDA APELADO: LEONARDO RIBEIRO DE MACEDO DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por TERRA FORTE INVESTIMENTO RURAL LTDA – ME contra a r. sentença exarada sob o ID 54460261. A apelante anexou à petição recursal a guia para o recolhimento do preparo (ID 54460265) acompanhada de comprovante de solicitação de transação (ID 54460266). Com efeito, o Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos seguintes termos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, exige a juntada concomitante da guia e do respectivo comprovante de pagamento. Confira-se: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso Nesse contexto, tenho que o comprovante de solicitação de transação bancária (ID 54460266), apresentado no ato da interposição do recurso, não se mostra idôneo para fins de atestar o efetivo recolhimento do preparo, vez que não há como aferir a efetiva compensação bancária da respectiva guia de recolhimento acostada ao ID 54460265. Tratando-se de comprovante emitido por correspondente bancário (PagSeguro), o documento já indica o telefone de contato para que o comprovante definitivo seja fornecido, mediante fornecimento do código da transação. Portanto, no caso em exame, não se encontra comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Por conseguinte, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento, em dobro, do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024 às 16:34:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora